Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Vitor Dias, no momento preso preventivamente, com pedido de concessão de liberdade provisória. Argumenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 04/02/2020 e que a audiência de instrução e julgamento foi designada somente para 11/05/2020. Assevera que há manifesto excesso de prazo e que seria viável a imposição de medidas cautelares substitutivas. Por outro vértice, invoca a Recomendação no 62 do CNJ, no sentido de que as prisões cautelares sejam mantidas apenas em caso de crimes praticados com violência, em razão da pandemia que assola o país, sendo fato notório, em decorrência do Coronavírus. Brevemente relatado, decido. Examinados detidamente os autos, verifico que o paciente de fato foi preso em flagrante no dia 02/02/2020, em razão do cometimento, em tese, dos delitos descritos nos artigos 14 da Lei 10.816/2003 e 331 do CP (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desacato). Segundo consta do auto de prisão em flagrante, a equipe policial foi acionada após relatos de um cidadão que estava “sendo ameaçado de morte por um cidadão que estava armado nas proximidades”. O paciente foi localizado em via pública, com um revólver calibre 38 na cintura, completamente embriagado. Ao ser detido, xingou os policiais e tentou provocar lesões em si próprio (ID 15185981). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, enfatizando tratar-se de medida necessária em razão da periculosidade do agente, reincidente e detentor de condenações transitadas em julgado pelos crimes de homicídios e roubo, portanto, com suporte nos termos dos arts. 312 e 313, II, do CPP (ID 151859810). Assim exposto e por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão hostilizada não é passível de reforma. Com efeito, apesar de o impetrante invocar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, certo é que o histórico do paciente indica propensão à reiteração delitiva, em razão da reincidência que ostenta e também do seu envolvimento com diversos inquéritos policiais. É preciso enfatizar que os registros na folha penal do réu são elementos hábeis a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, in verbis: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Outrossim, em relação ao apontado excesso de prazo, o impetrante sequer juntou documentos capazes de demonstrar o histórico processual, ou mesmo questionamento e decisão por parte do d. juízo informante a esse respeito, de forma a indicar qualquer retardamento injustificável por parte do Judiciário. De toda a forma, a designação de audiência para 11/05/2020, conforme alegado, não destoa dos procedimentos regulares adotados pelas unidades judiciárias, nem indica, por si só, constrangimento ilegal a ensejar a imediata libertação do paciente. Por fim, em relação à alegação de que a pandemia do coronavírus (COVID 19) justificaria medidas alternativas à segregação, é preciso ressaltar que, nos termos da Recomendação do CNJ no 62, de 17/03/2020, a competência para a reavaliação da prisão provisória é dos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”, conforme expresso no art. 4o, inciso I, do ato. Portanto, o impetrante deverá primeiramente formular o pedido diretamente ao d. juiz da causa, não sendo a via do habeas corpus adequada para tais propósitos, pena de nítida supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo do conhecimento. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 24 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator